Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700260-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELBER AYSLAN CASTRO VAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 79972819), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0713521-71.2025.8.07.0018 ajuizado por Welber Ayslan Castro Vaz em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ente federativo, mantendo a exigibilidade do pagamento da denominada “25a hora” aos policiais penais, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira, absorvendo adicionais e gratificações, nos seguintes termos (ID 260286978do processo originário): O Distrito Federal apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 259447193) O Exequente, em Réplica (ID 259941752), reiterou a validade do título executivo e a natureza de serviço extraordinário da "25a hora", invocando jurisprudência que mantém a exigibilidade da parcela sob o regime de subsídio. É o relato. Decido. I. Da Análise Preliminar Alegada má-fé do Exequente e inépcia da petição inicial não se sustentam. O cumprimento de sentença é o meio adequado para buscar a efetividade de um título judicial. A discussão sobre o impacto da Lei 7.481/2024 na eficácia do título é uma controvérsia jurídica legítima, não configurando litigância de má-fé. Similarmente, a petição inicial do cumprimento está fundamentada no título judicial transitado em julgado. A superveniência de nova legislação é matéria de defesa e mérito da impugnação, não gerando inépcia da inicial executiva. Rejeito, portanto, as preliminares. II. Do Mérito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença A controvérsia central reside em determinar se a Lei Distrital n.o 7.481/2024 esvazia o título executivo judicial que reconheceu o direito à "hora extra noturna" ou "25a hora". O Executado argumenta que o subsídio absorveu os adicionais, incluindo o noturno, base da "25a hora", conforme Art. 2o, III, da Lei 7.481/2024. O título executivo judicial (Acórdão n.o 954356, ID 252861184) reconheceu o direito ao serviço extraordinário (1 hora extra por plantão), decorrente da contagem ficta da hora noturna (Art. 59 da LC 840/2011), acrescido de adicional de hora extra de 50% e adicional noturno de 25% sobre a hora extra noturna (Art. 84 e 86 da LC 840/2011). A "25a hora" não se confunde com o adicional noturno ordinário. Trata-se, essencialmente, de uma hora extra, uma contraprestação por trabalho efetivamente prestado além da jornada legal, cuja existência é aferida pela aplicação da hora ficta noturna. O regime de subsídio, embora fixe a remuneração em parcela única, não impede o pagamento de verbas de caráter indenizatório ou de serviço extraordinário, conforme pacificado na jurisprudência. A regra da parcela única aplica-se a verbas remuneratórias de caráter ordinário e permanente, inerentes à atividade normal do cargo. A Lei 7.481/2024, ao absorver o adicional noturno (Art. 2o, III), remunera o desgaste do trabalho noturno dentro da jornada normal. No entanto, não extinguiu o direito ao serviço extraordinário. A lei não revogou o Art. 84 da LC 840/2011, que remunera a hora extra, nem o Art. 59 da mesma LC, que define a hora ficta noturna. A própria Lei 7.481/2024, em seu Art. 84, prevê o acréscimo de 50% para serviço extraordinário sobre o valor da remuneração ou subsídio. Isso demonstra a compatibilidade entre subsídio e horas extras. O Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 5.404, firmou a tese de que: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. A "25a hora" é, por definição do título executivo, retribuição por horas extras. A coisa julgada material (Art. 502 e 503 do CPC) confere força de lei à decisão judicial. A Lei Distrital 7.481/2024 não alterou o pressuposto fático-jurídico da hora extra (contagem ficta da hora noturna na jornada 24x72h) nem previu expressamente a absorção de horas extras reconhecidas por decisão judicial, como ocorreria para a Polícia Penal Federal, citada pelo próprio Executado. A supressão administrativa do pagamento, portanto, viola a segurança jurídica e a coisa julgada. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já consolidou o entendimento em casos idênticos após a Lei 7.481/2024, mantendo a exigibilidade da "25a hora", por se tratar de trabalho extraordinário não absorvido pelo subsídio. O descumprimento da Decisão ID 253285880 pelo Distrito Federal justifica a manutenção das astreintes. Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Em consequência, determino ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer estabelecida no Acórdão n.o 954356, proferido nos autos n.o 0007537-02.2015.8.07.0018. Mantenho a cominação de multa diária (astreintes) fixada na Decisão ID 253285880, no importe de R$ 100,00 (cem reais), a incidir a partir do primeiro dia subsequente ao fim do prazo ora estabelecido, limitada ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da presente determinação de obrigação de fazer. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 79972819), alega o agravante que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, absorvendo todas as parcelas remuneratórias inerentes às atribuições ordinárias do cargo, inclusive o adicional noturno e a denominada “25a hora”, tornou inexigível o pagamento dessa, garantido aos servidores pela sentença proferida nos autos no 2015.01.1.033778-9. Argumenta que a decisão agravada afronta a legalidade e a jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT, ao manter a execução de obrigação fundada em regime remuneratório extinto, violando a cláusula rebus sic stantibus e os princípios da moralidade administrativa e da legalidade orçamentária. Pontua que é vedado o pagamento isolado de adicionais e gratificações após a instituição do subsídio, ressalvadas apenas as verbas indenizatórias e as horas extras efetivamente extraordinárias, o que não se aplica à “25a hora”, por se tratar de vantagem ordinária e presumida. Aduz que a decisão judicial sobre a 25a hora, firmava-se no acúmulo de duas parcelas, hora noturna ficta e adicional noturno, que foram extintas pelo advento da Lei no 7.481/2024. Defende que o título executivo judicial não pode ser executado em desconformidade com a ordem legal superveniente, devendo ser observado que a Constituição protege a coisa julgada, mas também veda a execução de prestações que se tornem inexigíveis por força de modificação do direito positivo. Discorre sobre o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, diante do potencial efeito multiplicador da decisão, com impacto milionário sobre os cofres do Distrito Federal. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar o cumprimento da obrigação até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial, com a consequente extinção da execução. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para obstar o cumprimento da obrigação, até o julgamento do presente recurso. Aduz, em suma, a inexigibilidade do título executado, tendo em vista o advento da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira dos policiais penais, o que veda o pagamento isolado de adicionais e gratificações, inclusive o adicional noturno e a “25a hora” em questão. No entanto, em sede de cognição sumária própria da análise inicial do pedido de concessão de efeito suspensivo, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito invocado. Como bem asseverado pela decisão agravada, a "25a hora" é, por definição do título executivo, retribuição por horas extras, direito não afastado pelo regime de subsídio, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.404. O título executivo judicial reconheceu expressamente o direito ao pagamento de uma hora extra por plantão, resultante da aplicação da hora ficta noturna, prevista no art. 59 da LC no 840/2011. Em razão dessa ficção legal, a jornada efetivamente cumprida extrapola o limite legal, surgindo a denominada “25a hora”, que deve ser remunerada como serviço extraordinário, com acréscimo de 50%, além do adicional noturno de 25% incidente sobre a hora extra noturna, nos termos dos arts. 84 e 86 da LC no 840/2011. A chamada 25a hora, portanto, não se confunde com o adicional noturno ordinário. Enquanto o adicional noturno remunera o desgaste do labor prestado em horário noturno dentro da jornada regular, a 25a hora corresponde a trabalho extraordinário efetivamente prestado além da jornada legal, cuja existência decorre, precisamente, da redução ficta da hora noturna. Logo, a despeito das alegações do agravante, trata-se de uma hora extra propriamente dita, e não de mera vantagem incorporável ou acessória. Nesse contexto, ao menos nessa análise inicial, o regime de subsídio não constitui óbice ao seu pagamento. Embora o subsídio seja fixado em parcela única, essa sistemática alcança apenas as verbas remuneratórias ordinárias, permanentes e inerentes à jornada normal do cargo, não afastando o pagamento de parcelas devidas em razão de serviço extraordinário. Assim, a 25a hora, em tese, subsiste como hora extra devida, não absorvida pelo regime de subsídio nem pela incorporação do adicional noturno, por decorrer de extrapolação da jornada legal e possuir natureza jurídica distinta das parcelas ordinárias abrangidas pela remuneração em parcela única. Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA DENOMINADA “25a HORA”. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve a exigibilidade da “25a hora”, reconhecida judicialmente em ação coletiva, consistente no pagamento de uma hora extraordinária por plantão, acrescida do adicional de 50% e do adicional noturno de 25%, conforme arts. 84, 86 e 59 da LC no 840/2011. 2. O agravante sustentou que a Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio em parcela única, absorvendo adicionais e tornando inexigível o cumprimento do título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, afasta a exigibilidade da “25a hora” reconhecida judicialmente em razão da contagem ficta da hora noturna prevista na LC no 840/2011. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A instituição do regime de subsídio absorve vantagens ordinárias, mas não exclui o pagamento de verbas extraordinárias, como horas-extras efetivamente prestadas (CF/1988, art. 7o, XVI; STF, ADI 5404 e RE 563.708). 5. A “25a hora” decorre da contagem ficta da hora noturna (52 minutos e 30 segundos – LC no 840/2011, art. 59), resultando em jornada de 25 horas por plantão, conforme já reconhecido judicialmente no Acórdão no 954.356. 6. A decisão transitada em julgado consolidou o direito, insuscetível de alteração por norma infraconstitucional posterior, inexistindo previsão legal expressa que revogue a obrigação. 7. Jurisprudência desta Corte confirma que o novo regime remuneratório não afasta a percepção de horas-extras (TJDFT, Acórdão no 2002109, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025). 8. Alegações de impacto econômico não afastam o cumprimento da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1.A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada; 2. O pagamento da “25a hora” decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011; 3. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF; 4. A superveniência de norma infraconstitucional não revoga obrigações fixadas em decisão judicial transitada em julgado.” (Acórdão 2057455, 0725349-21.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025) (grifou-se) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. “25a HORA”. HORA EXTRA NOTURNA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a exigibilidade da parcela denominada “25a hora”, correspondente à hora extra noturna prestada por policiais penais em regime de plantão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do DF, afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, reconhecida em título judicial transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A “25a hora” decorre da extrapolação da jornada legal de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011. 4. O título judicial reconheceu expressamente o direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado, não se tratando de adicional ordinário absorvido pelo subsídio. 5. A jurisprudência do STF (ADI 5404) estabelece que o regime de subsídio não afasta o pagamento de horas extras que excedam a jornada remunerada pela parcela única. 6. A coisa julgada formada anteriormente à nova legislação mantém sua exigibilidade, não sendo revogada por norma infraconstitucional superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada. 2. O pagamento da “25a hora” decorre da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC no 840/2011, e não constitui vantagem ordinária do cargo. 3. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio e devem ser pagas quando efetivamente devidas. 4. A superveniência de norma infraconstitucional não revoga obrigações fixadas por decisão judicial transitada em julgado. (Acórdão 2072657, 0732103-76.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. HORA EXTRA NOTURNA. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso: se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e instituiu o regime de subsídio, afasta a exigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, que consiste em inserir, no contracheque do servidor, os valores referentes à hora noturna ficta (25a hora) trabalhada em regime de plantão, com pagamento de adicional por serviço extraordinário e adicional noturno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital n. 7.481/2024, que entrou em vigor após a formação do título executivo judicial, reestruturou a carreira da Polícia Penal e instituiu o regime de subsídio. Conforme o art. 2o da referida lei, o adicional por serviço extraordinário não está inserido entre as verbas compreendidas no modelo de parcela remuneratória única. À luz da tese firmada pelo STF no julgamento da ADI 5404/DF, a sistemática do subsídio não exclui o direito ao adicional por serviço extraordinário decorrente da denominada hora extra noturna (25a hora) trabalhada em regime de plantão, por se tratar de contraprestação de atividades desempenhadas pelo servidor em condições diferenciadas, ou seja, além da jornada normal de trabalho. 4. O art. 2o, III, da Lei Distrital n. 7.481/2024 determina que o subsídio dos policiais penais compreende o adicional noturno. O direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno já está abrangido no modelo de parcela remuneratória única, tendo em vista as especificidades das atribuições inerentes ao cargo, que pressupõe a prestação de serviço à noite, em regime de revezamento (art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 3.669/05). O pagamento do adicional noturno, a partir da vigência do novo diploma legal, é indevido. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2056961, 0730292-81.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) (grifou-se) Dessa forma, os argumentos expendidos não se mostram, neste momento, suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, não se verificando a probabilidade do direito, de maneira que incabível o efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora